Tribunal: STF
Processo: Rcl 27474
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.125. INSTAURAÇÃO DE REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.